Tribunal: TJMT
Processo: 1015525-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015525-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BRESSAN DA ROCHA - CPF: 062.307.391-94 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
EQUITATIVO FIXADO – FUNDAMENTAÇÃO TEMA 1.076 DO STJ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NCPC –ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, pois os honorários foram fixados observando-se os parâmetros do tema 1.076 do STJ, ou seja, manutenção dos honorários na forma equitativa.

Assim, observe-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOÃO PEDRO BRESSAN DA ROCHA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que no acórdão há contradição, eis que negou provimento ao apelo manejado pelo Recorrente e manteve o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) com fundamento no Tema 1.076 do STJ.

Desse modo, requer a modificação do acórdão recorrido para manter aplicação do Tema 1.076 do STJ.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
JOÃO PEDRO BRESSAN DA ROCHA
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação.

Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, tendo em vista que o acórdão negou provimento ao recurso e manteve o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais) com fundamento no Tema 1.076 do STJ.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado, pois os honorários foram fixados observando-se os parâmetros do tema 1.076 do STJ, visto que o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça é que ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Com efeito, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito aplicável, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.362,50), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 472,50).

Por isso, não havia outro caminho o Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do tema 1.076 do STJ.

Assim, observe-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Desse modo, não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022